Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701153-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA CAMPOS SOUZA AGRAVADO: MARIA APARECIDA RAMALHO DA COSTA, JOSMAR FERNANDES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Verônica Campos Souza contra decisão proferida em ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada por Josmar Fernandes da Costa e Maria Aparecida Ramalho da Costa, em que o d. magistrado deferiu a medida liminar buscada para determinar que a requerida, ora agravante, desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar (ID 49624634 dos autos de origem). A agravante sustenta, em síntese, que o contrato de locação está garantido por fiança, o que impede a concessão de liminar de despejo nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato. Colaciona julgado que entende favorável à tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Pede, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, examino o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que a agravante, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, apresentou os seguintes documentos aos IDs 53165505, 53165501, 53165502 dos autos de origem: cópia da CTPS, com anotação de rescisão de contrato de trabalho em 16 de fevereiro de 2017; declaração de autônoma, em que afirma trabalhar com bolos e empadas, sem renda específica, auferindo no mês de maior encomendas a quantia aproximada de R$700,00; extratos bancários do marido, que também trabalha de forma autônoma (camelô). Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Consoante dispõe o §1o do artigo 59 da Lei 8.245/91, com redação dada pela Lei 12.112/2009, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, inaldita altera pars, prestada a caução de valor equivalente a três meses de aluguel, dentre outras hipóteses, ao término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (inciso VIII). Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de DESPEJO terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o PRAZO mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do CONTRATO de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o TÉRMINO do PRAZO da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de DESPEJO em até trinta dias após o vencimento do CONTRATO; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI - o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII - o TÉRMINO do PRAZO notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do CONTRATO; VIII - o TÉRMINO do PRAZO da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o CONTRATO desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Na hipótese, trata-se de locação não residencial, com prazo de vigência de 23/10/2018 a 23/10/2019 (ID 46777726 dos autos de origem). A propositura da ação de despejo motivada pela falta de pagamento do aluguel e demais encargos (art. 9o, inciso III) se deu em 09/10/2019, portanto, dentro do trintídio legalmente estabelecido como condição para a concessão da liminar. Importante destacar, ainda, que nos termos do art. 64 da Lei no 8.245/91, os agravados estão dispensados da caução, porquanto o desfazimento do contrato de locação decorre da falta de pagamento. Sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, impondo-se, pois, a manutenção da decisão guerreada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora